Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. LIBERAÇÃO DE MARGEM. INVIABILIDADE.

I - Não há irregularidade na cumulação de juros moratórios e remuneratórios, porquanto de natureza distinta.

II - Nos contratos de consignação em folha de pagamento a lei expressamente veda o desconto de valor superior a 30% dos rendimentos do servidor (art. 45 da Lei no 8.112/90 e Decreto no 6.386/08).

III - Na hipótese, restou evidenciado que a margem consignável da ré está completamente comprometida em razão da contratação de empréstimo bancário com outra instituição financeira. Assim, não é possível a inclusão do valor das parcelas contratadas com a autora, por ultrapassarem o limite legal, tampouco a condenação da ré à exclusão das prestações que já estão sendo descontadas, pois decorrem de contrato celebrado com outro banco, igualmente credor, que também liberou valores e logrou consignar as parcelas regularmente.

IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.